Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. EQUIVOCADA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública distrital, ocupante do cargo de agente socioeducativo, visando compelir a Administração a analisar e conceder sua aposentadoria especial com base na Lei Complementar no 51/1985, alegando omissão ilegal da autoridade coatora indicada — o Governador do Distrito Federal. A impetrante afirma ter mais de 25 anos de efetivo exercício em atividade socioeducativa, bem como que há recusa administrativa em considerar a LC no 51/1985 no cálculo de seu tempo de contribuição, o que inviabiliza o protocolo do pedido de aposentadoria. Requer, ainda, subsidiariamente, a concessão de abono de permanência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à aposentadoria especial com base na LC no 51/1985; (ii) determinar se o Governador do Distrito Federal é a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, concreta e especificamente, o ato impugnado, ou que detém competência para sua correção, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.
4. No caso, o ato combatido refere-se à emissão de certidão administrativa com contagem de tempo de serviço que desconsidera a LC no 51/1985, tendo sido elaborado por órgão técnico da administração pública (setor de pessoal ou previdenciário), sem qualquer participação ou ordem direta do Governador do Distrito Federal.
5. Conforme jurisprudência do STJ, a possibilidade de correção da autoridade coatora no mandado de segurança depende de a demanda ter sido proposta perante órgão jurisdicional competente para apreciar o feito já desde o início. Inexistindo essa competência, não se admite a emenda da inicial.
6. O Conselho Especial do TJDFT só detém competência originária para julgar mandados de segurança contra autoridades indicadas no art. 13, I, “c”, do RITJDFT, o que não se aplica ao caso concreto, dada a natureza do ato impugnado.
IV. Dispositivo
7. Inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.